Tribunal: TJDFT
Processo: 0034689-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ETÁRIO. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO No 63/20 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. SOMA DE PERCENTUAIS. FÓRMULA MATEMÁTICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.016. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que acolheu os embargos de declaração para, emprestando efeitos infringentes, dar provimento ao recurso interposto pelo plano de saúde e reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora na inicial. 1.1. Nesta sede, a embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à análise dos reajustes anuais praticados pela operadora de saúde, posto que a demanda abrange também os reajustes anuais, os quais devem ser aferidos em conjunto com o reajuste por faixa etária. Aponta erro material no cálculo para aferição do reajuste por faixa etária.
2. Ao contrário do que alega a embargante, não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão aplicou o decidido no julgamento do REsp 1.716.113/SP (Tema 1.016), o qual, em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento (REsp 1.568.244/RJ – Tema 952 e REsp 1.716.113/DF - Tema 1.016).
3. No entanto, assiste razão à embargante quando aponta erro material no percentual utilizado na metodologia de cálculo. Isso porque, em que pese constar na apólice do plano que o percentual previsto para a 10a faixa etária é de 89,07%, nos cálculos foi utilizado o percentual de 88,99%.
4. Analisado o reajuste etário no contrato objeto dos autos, mediante a aplicação correta do art. 3°, II, da Resolução n. 63/03, da ANS, à luz da fórmula matemática definida pelo STJ em sede de recurso repetitivo, verifica-se que a variação no segundo intervalo (entre a sétima e a décima faixas) não foi superior à variação acumulada no primeiro intervalo (entre a primeira e a sétima faixa). 4.1. A regra definida no art. 3°, II, da Resolução Normativa da ANS n. 63/03, foi, portanto, atendido na hipótese dos autos.
5. No caso concreto os reajustes por faixa etária obedeceram aos critérios legais, não configurando abusividade apta a ensejar ilicitude ou nulidade. 5.1. Os embargos merecem acolhimento apenas para sanar erro material nos cálculos realizados, porém, sem efeitos infringentes.
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.